Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado, consistente em condenar a requerida a repassar o valor de R$ 5.485,00 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), referentes as contribuições previdenciárias do período de setembro de 2022 a março de 2023, ao INSS.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, Contrarrazões apresentadas no ID 58040693.
4. Na inicial, narra a parte autora ser bolsista do Programa Médico pelo Brasil, sob responsabilidade da Agência para Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS. Aduz que a referida agência realiza mensalmente em seu contracheque os descontos de contribuição previdenciária, todavia, não os repassa ao INSS. Requereu seja a requerida condenada a efetuar os repasses das contribuições ao INSS, no total de R$ 5.485,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Conforme explanado na sentença recorrida, a competência da Justiça Federal vem taxativamente enumerada nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal. Ademais, o enunciado da Súmula 150 do STJ dispõe que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. No caso dos autos, não há qualquer justificativa para que a presente ação seja processada no âmbito da Justiça Federal, em razão de não haver qualquer ofensa a direito da União ou de suas autarquias e empresas públicas. Acrescente-se que a própria Justiça Federal entendeu por sua incompetência para processamento e julgamento do feito, declinando-os autos à Justiça do Distrito Federal, consoante decisão de ID 58040598. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, SUSCITADA PELA RECORRENTE, REJEITADA.
6. Conforme disposto no artigo 30, I, da Lei 8.212/91, a pessoa jurídica possui o dever de arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos a seu serviço e contribuintes individuais, fazendo os descontos de suas respectivas remunerações, a fim de repassá-las ao INSS.
7. No CNIS da autora não há registros dos repasses das contribuições previdenciárias referentes ao período de setembro de 2022 a março de 2023. Os documentos juntados aos autos comprovam o desconto mensal na folha de pagamento da autora do percentual devido a título de contribuição previdenciária obrigatória. Todavia, no período compreendido entre setembro de 2022 e março de 2023, embora a contribuição previdenciária tenha sido regularmente descontada dos vencimentos da autora, não houve o efetivo repasse à autarquia respectiva.
8. A recorrente contestou a alegação da ausência de repasse das parcelas de INSS descontadas no período citado, entretanto, não fez prova de suas alegações, porquanto, os documentos trazidos não comprovam repasse daquele período.
9. Como pontuado na sentença, embora a ré alegue que têm ocorrido um problema com os códigos da Receita Federal e do INSS, o que vêm impedindo os bolsistas de verem os repasses de seu contracheque no seus respectivos CNIS, o ônus pelo erro da ADAPS ou dos entes federais supracitados não podem ser imputados à autora, que pode acabar ficando sem direito à benefícios previdenciários e aposentadoria por culpa da requerida e/ou de terceiros. Assim, não merece reparos a sentença recorrida, diante da impossibilidade da requerida em comprovar os efetivos repasses das contribuições previdenciárias descontadas.
10. No item “IV - Princípio da eventualidade” de suas razões recursais, a recorrente, sem atentar especificamente para os fundamentos do julgado, traz questão e argumentos que não foram deduzidos em sua peça de defesa, tampouco foram objeto de análise quando da prolação da sentença.
11. Cediço que, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: Acórdão 1774346, 07033048220238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.